Tribunal: STF
Processo: Rcl 71393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contrariado, no Processo n. 022867-21.2020.8.19.0021, o resultado do julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713.



    Aponta ter o Tribunal reclamado mantido, na maior parte, sentença de primeiro grau que determinara revisão de contrato de prestação de serviços educacionais em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus.



    Alega ter sido violado o entendimento firmado no julgamento dos paradigmas vinculantes, pelo qual reputada inconstitucional qualquer decisão judicial que imponha descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino, desconsiderando as peculiaridades de cada caso.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



     É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    No julgamento conjunto das ADPFs 706 e 713, este Tribunal analisou a constitucionalidade de decisões judiciais que impunham descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Adotou-se, como resultado do julgamento, a seguinte determinação, extraída da ementa:



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    O Tribunal ora reclamado, por sua vez, manteve decisão de primeiro grau que concedera descontos na mensalidade, sob o fundamento de que, no período pandêmico, as aulas teóricas passaram a ser ministradas em ambiente virtual e as aulas práticas foram suspensas. 



    Ao contrário do que sustenta a reclamante, o abatimento nos valores não foi feito de forma generalizada, mas com base em elementos específicos da caso sob julgamento, em especial termo de ajuste de conduta celebrado entre a instituição e a aluna beneficiária. Transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    No presente caso, observa-se que a UNIGRANRIO celebrou termo de ajuste de conduta (TAC), nos autos da Ação Civil Pública nº 0095579- 69.2020.8.19.0001, o qual foi devidamente homologado [...]



    Referido ajuste, cujos efeitos alcançam a autora, devem ser observados, seja no que diz respeito ao percentual de desconto nas mensalidades, ou quanto à sua extensão temporal, nos exatos termos que constaram do termo de ajuste de conduta (TAC) (indexadores 422 e 474): 



    Cláusula Primeira – A Universidade UNIGRANRIO se compromete, conforme os considerados acima, a efetuar a redução na mensalidade universitária de todos os alunos matriculados, no patamar de: 



    a) 15% (quinze por cento) para todos os cursos, a incidir nas mensalidades de abril e maio de 2020; 



    b) 30% (trinta por cento) para todos os cursos, a incidir entre as mensalidades de junho de 2020 até setembro de 2020; 



    c) 15% (quinze por cento) para todos os cursos, a incidir entre as mensalidades de outubro de 2020 até dezembro de 2020; Parágrafo 1º: Os descontos referentes aos meses de abril (15%), maio (15%) e junho (30%) foram efetuados na mensalidade relativa ao mês de julho, conjuntamente com o desconto deste respectivo mês (30%), totalizando desconto acumulado já efetivado em 90%.”



    Portanto, os descontos devem ser fixados no patamar de 15% (quinze por cento) para o período compreendido entre os meses de abril e maio de 2020, 30% (trinta por cento) de junho a setembro de 2020, e 15% (quinze por cento) de outubro a dezembro de 2020. 



     Portanto, longe de transgredir o acórdão paradigma, o órgão reclamando o cumpriu rigorosamente.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente